Tribunal: TJPA
Processo: 0801001-15.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801001-15.2026.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS MOREIRA SENA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RÉU QUE RESPONDEU SOLTO À INSTRUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I
. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, contra decisão que, na sentença, negou o direito de recorrer em liberdade e decretou a prisão preventiva com fundamento genérico na gravidade concreta das condutas e na garantia da ordem pública.

O paciente respondeu à ação penal em liberdade, sem registro de intercorrências, inexistindo indicação de fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar a alteração do status libertatis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decretação de prisão preventiva na sentença condenatória, quando o réu respondeu solto à instrução criminal e não há fundamentação concreta nem indicação de fato superveniente que evidencie o periculum libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não sendo suficiente a referência genérica à gravidade do delito ou à necessidade de garantia da ordem pública.

5. A decretação da custódia cautelar por ocasião da sentença condenatória demanda motivação idônea e indicação de elementos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida, sobretudo quando o acusado permaneceu solto durante toda a instrução.

6. A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não constitui fundamento autônomo apto a legitimar a segregação cautelar.

7. A ausência de fundamentação concreta configura constrangimento ilegal, em afronta ao art. 5º, LVII, da Constituição da República, impondo-se a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e concedida para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso, facultada ao Juízo de origem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento: 1. A decretação de prisão preventiva na sentença condenatória exige fundamentação concreta e demonstração de fatos contemporâneos que evidenciem o periculum libertatis. 2. A gravidade abstrata do delito e a mera referência à garantia da ordem pública não são fundamentos idôneos para justificar a custódia cautelar quando o réu respondeu solto à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 319 e 387, §1º; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0810079-38.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e conceder a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Beneval Coelho dos Santos, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 30.214, em favor de
Matheus Moreira Sena
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 0803343-52.2022.8.14.0060, que, ao prolatar sentença condenatória, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, decretando-lhe a prisão preventiva.

Consta da inicial que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas e condutas afins, tendo, contudo, respondido a toda a instrução criminal em liberdade, sem registro de qualquer intercorrência que indicasse risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Sustenta o impetrante que, não obstante a ausência de fatos supervenientes ou circunstâncias concretas novas aptas a justificar a custódia cautelar, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente na própria sentença condenatória, fundamentando-se genericamente na gravidade concreta das condutas e na necessidade de garantia da ordem pública, sem, todavia, indicar elementos individualizados que demonstrassem a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que a simples prolação de sentença condenatória não constitui fundamento idôneo para a imposição da prisão preventiva, sobretudo quando o réu permaneceu solto durante toda a marcha processual, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, bem como ao postulado da homogeneidade das medidas cautelares.

Defende que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de assegurar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando ausentes fundamentos concretos para a segregação cautelar, especialmente se inexistentes fatos novos contemporâneos à sentença condenatória que justifiquem a mudança do status libertatis.

No tocante ao pedido liminar, asseverou estarem presentes o fumus boni iuris, consubstanciado na flagrante ilegalidade da decisão que determinou a prisão preventiva sem fundamentação concreta, e o periculum in mora, evidenciado pelo fato de o paciente encontrar-se privado de sua liberdade, experimentando prejuízos de difícil ou impossível reparação.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar, a fim de garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade da condenação imposta nos autos originários.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33907418).

Em parecer (Id. 34226108), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento e concessão do writ,
visto que a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e carente de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Insurge-se a defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA que, ao proferir sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 0803343-52.2022.8.14.0060, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, decretando-lhe a prisão preventiva.

Analisando os autos, contata-se que, o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. Para melhor análise da Ação Constitucional, trago à baila a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade (ID nº 33206666):

“(...) DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao réu Matheus Moreira Sena. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavoráveis em razão da natureza e quantidade da droga (óxi e maconha, em 37 porções, total aproximado de 40g), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.

Sem atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de aumento ou diminuição.

Pelo crime de tráfico, fixo pena definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03, fixo pena-base em 2 anos de reclusão e 10 diasmulta, mantida na mesma proporção.

Em concurso material (art. 69, CP), totalizo a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 610 dias-multa.

Regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP, considerando a natureza do crime e a quantidade de droga.

(...)

Nego o direito de apelar em liberdade (art. 387, §1º, CPP), haja vista a gravidade concreta das condutas e a necessidade de garantia da ordem pública.

Cotejando a decisão atacada com as provas pré-constituídas que instruem o presente feito, vislumbro que estão ausentes os motivos que autorizaram a prisão preventiva do paciente consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP, devendo a segregação provisória do coato ser revogada.

Com efeito, consoante redação do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti)
e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberado do agente infrator (
periculum libertatis).

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (
ultima ratio
na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

Como se observa, a decisão que decretou a custódia do coato por ocasião da sentença condenatória, é sucinta, não traz fundamentação idônea dos pressupostos da prisão preventiva, e tem como único argumento a gravidade concreta das condutas e a necessidade de garantia da ordem pública, sem revelar indícios de perigo gerado pela liberdade do paciente.

Desse modo, entendo que a autoridade coatora não expôs fundamentação adequada, lastreada em dados concretos obtidos nos autos.

Vale destacar que o paciente respondeu a ação de 1º grau em liberdade, e a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, tendo o sentenciado permanecido solto durante a instrução processual e ausente fato superveniente que justifique a imposição da medida constritiva, descabe a decretação da prisão preventiva. Nesse entendimento:

EMENTA: HABEAS CORPUS. Art. 217-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO PENAL.

1. Analisando os autos, contata-se que o coato foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado.

2. Cotejando a decisão atacada com as provas pré-constituídas que instruem o presente feito, vislumbro que estão ausentes os motivos que autorizaram a prisão preventiva do paciente consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP, devendo a segregação provisória do coato ser revogada.

3. Com efeito, consoante redação do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti) e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberado do agente infrator (periculum libertatis).

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (ultima ratio na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

4. A decisão que decretou a custódia do coato é sucinta, não havendo fundamentação idônea quanto a presença dos pressupostos da prisão preventiva, tendo como único argumento a garantia da aplicação da lei penal, em face do paciente residir em outro estado da federação, inexistindo indícios de perigo gerado pela sua liberdade. Desse modo, entendo que a autoridade coatora não expôs fundamentação adequada, lastreada em dados concretos obtidos nos autos.

5. Vale destacar que o paciente respondeu a ação de 1º grau em liberdade, desde 09/09/2009, e a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, tendo o sentenciado permanecido solto durante a instrução processual e ausente fato superveniente que justifique a imposição da medida constritiva, descabe a decretação da prisão preventiva.

6. Ademais, infere-se da análise do processo originário que após ser o paciente posto em liberdade, não houve representação de Autoridade Policial, ou requerimento do Ministério Público pela sua prisão, não podendo o juízo coator decretá-la de ofício, como fez na sentença, em clara ofensa aos termos do art. 311 do CPP. (STJ - HC: 487535 MG 2018/0347534-8)

5. Ordem conhecida e concedida. Decisão Unânime.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0810079-38.2023.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2023-10-24)

A decretação da prisão preventiva apenas por ocasião da sentença condenatória, desacompanhada da indicação de fatos novos ou contemporâneos que evidenciem alteração substancial do quadro fático, revela-se incompatível com a natureza cautelar da medida.

A gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, ainda que inegável sua reprovabilidade social, não constitui fundamento idôneo, por si só, para legitimar a segregação cautelar, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

No caso em exame, a decisão impugnada limitou-se a reiterar fundamentos já utilizados por ocasião da decretação da prisão em flagrante, ainda na fase inicial do processo, sem demonstrar alteração fática superveniente apta a justificar a mudança do status libertatis do paciente.

Ademais, não se pode perder de vista o princípio da presunção de não culpabilidade, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Embora seja juridicamente possível a decretação da prisão preventiva após a sentença condenatória, tal medida somente se legitima quando lastreada em fundamentação concreta, demonstrativa do periculum libertatis, o que não se evidencia no caso vertente.

Destaco, ainda, que a própria Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, reconhecendo a ausência de fundamentação concreta apta a sustentar a custódia cautelar.

Diante desse contexto, entendo configurado constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva foi decretada sem a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que evidenciem risco concreto decorrente da liberdade do paciente, revelando-se desproporcional e carente de fundamentação idônea.

Ressalte-se que a presente decisão não implica qualquer juízo de valor acerca do mérito da condenação, que será objeto de apreciação no recurso de apelação próprio, limitando-se ao exame da legalidade da segregação cautelar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem de habeas corpus para assegurar a Matheus Moreira Sena o direito de recorrer em liberdade da sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0803343-52.2022.8.14.0060, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo da imposição, pelo Juízo de origem, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessárias e adequadas.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 16/06/2026